Tribunal: STF
Processo: RE 102657
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. INQUERITO ADMINISTRATIVO.
NÃO SE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA TER SIDO CITADO O
FUNCIONÁRIO, SOMENTE APÓS A FASE DE SINDICANCIA, PARA
APRESENTA-LA. O DISPOSTO, NO PARTICULAR, NO DECRETO-LEI ESTADUAL
N. 147, DE 13.3.70 CORRESPONDE AO ART. 222 DO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO QUE JAMAIS FOI CONSIDERADO
INCONSTITUCIONAL. CITADO, PODE O FUNCIONÁRIO REQUERER AS PROVAS
QUE DESEJAR, INCLUSIVE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. A NEGATIVA
INJUSTIFICADA PODERA IMPLICAR, ENTÃO, EM CERCEAMENTO DE DEFESA,
MAS NÃO CONSTANDO TER QUALQUER PROVA SIDO RECUSADA AO RECORRENTE
O ALEGADO CERCEAMENTO NÃO SE TEM COMO CONFIGURADO.